Tribunal: TJMT
Processo: 0008482-62.2011.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008482-62.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALMIRA PAULA FERREIRA - CPF: 266.079.561-49 (EMBARGANTE), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (EMBARGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA BRAGA - CPF: 138.273.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUIVALDO SERGIO SCHMITZ - CPF: 253.384.630-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE registrado(a) civilmente como VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (EMBARGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), VALMIRA PAULA FERREIRA - CPF: 266.079.561-49 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE registrado(a) civilmente como VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Valmira Paula Ferreira em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0008482-62.2011.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformada, a embargante
argui preliminarmente a ocorrência de
erro in procedendo
no v. acórdão, sob a alegação de nulidade no julgamento realizado por videoconferência, ante a existência de oposição ao julgamento virtual, bem como do pedido de sustentação oral, de modo que pugna pela realização de novo julgamento.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, pois, o espólio embargado, através de seu representante legal, já manifestou concordância com a habilitação de crédito requerida, motivo pelo qual o direito de oposição da parte encontra-se precluso.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 109889988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Ao apresentar o recurso, a embargante invoca preliminar de
erro in procedendo
no v. acórdão, sob a alegação de nulidade no julgamento realizado por videoconferência, ante a existência de oposição ao julgamento virtual, bem como do pedido de sustentação oral, de modo que pugna pela realização de novo julgamento.

Sem razão. Ora, com a devida vênia, basta uma simples leitura do andamento processual referente ao recurso de apelação n. 0008482-62.2011.8.11.0003, no qual foi proferido o v. acórdão que deu origem ao presente embargos declaratórios, para se verificar que a recorrente foi devidamente intimada, em 02.10.2021, via sistema PJE, através do seu procurador constituído nos autos, para a Sessão Ordinária que foi realizada entre 13.10.2021 a 15.10.2021, às 08:00 horas, no Plenário Virtual (id. 104300150), contudo, o seu advogado requereu a realização de sustentação oral por vídeo conferência apenas em 13.10.2021 (id. 105226487), ou seja, após as 48 horas anteriores ao início do julgamento, em contrariedade ao que determina o art. 4º, da Portaria 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV, motivo pelo qual o pedido foi indeferido (id. 105470965).

Sendo assim, considerando que o requerimento da parte foi juntado de forma intempestiva, não há que se falar na ocorrência de
erro in procedendo
, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Na matéria de fundo, a embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“[...] é cediço constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Todavia, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente que o v. acórdão proferido por este Tribunal ao julgar o RAC n.

0008482-62.2011.8.11.0003 interposto pela mesma, deu provimento ao recurso “para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a intimação da inventariante para se manifestar sobre a concordância ou não com a habilitação do crédito” (id. 3502813 – pág. 03 – negritei), de modo que não há que se falar em concordância anterior do Espólio com a Habilitação de Crédito requerida, razão pela qual cai por terra a argumentação atinente a preclusão
.

Visto isso, mister se faz constar que o pedido de habilitação de crédito, nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Assim, é cediço que a viabilidade do aludido pleito de habilitação depende imprescindivelmente da certeza e liquidez do crédito, bem como da concordância de todos os herdeiros.

In casu, pelo que se denota dos autos, o Espólio de Nelson Heitor Machado, representado pela inventariante Durvaleta Duarte Machado, manifestou expressamente a sua discordância com a habilitação de crédito pretendida pela apelante, por não reconhecer a suposta dívida contraída em vida pelo de cujus (id. 74934538).

Dessa forma, não havendo concordância de todas as partes, deve o pedido ser remetido às vias ordinárias, para o processamento pela via adequada, motivo pelo qual o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, inclusive no tocante a determinação de reserva de bens no montante supostamente devido
.

Digo isso, porque o art. 643, do CPC, é claro ao dispor, verbis:

“Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.”

Por conseguinte, resta evidente que o pedido de habilitação depende do interesse do credor, mas também da conveniência dos devedores, o que não ocorreu no caso, ante o não reconhecimento da dívida pelo agravado.

À vista disso, ainda que não houvesse motivo da recusa pelo apelado, o certo é que seria irrelevante na hipótese em voga, face a ausência de contenciosidade
.

Neste sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior, confira, verbis:

“
É indispensável o acordo unânime, porque a habilitação, in casu, é não contenciosa
. Por isso,
não havendo concordância de todas as partes sobre o pagamento, será o credor remetido para os meios ordinários (art. 643 do NCPC)
, ou seja, terá ele de propor a ação contenciosa contra o espólio, que for compatível ao título de crédito (execução ou ordinária de cobrança, conforme o caso).” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, pág. 735 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCONDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, NCPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do NCPC
.” (RAI n. 56.909/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 24.08.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
DISCORDÂNCIA DO HERDEIRO – INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RESERVADE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA RESERVA DE BENS – REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

A habilitação de crédito é a forma pela qual a obrigação do espólio pode ser satisfeita de maneira menos onerosa, sendo imprescindível que todos os herdeiros concordem com o pagamento
. [...]” (RAC n. 11.986/2015, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 16.06.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE BENS - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em habilitação de crédito, havendo impugnação dos herdeiros, deve ser encaminhado o debate para as vias ordinárias
. [...]” (RAI n. 66.046/2012, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2013 – negritei)

Por outro lado, convém esclarecer à apelante que a manutenção da r. sentença não lhe trará qualquer prejuízo, uma vez que o d. magistrado determinou a reserva de bens do inventário em questão no montante correspondente a dívida alegada
. O entendimento doutrinário caminha no mesmo norte, vejamos, verbis:

“Há, porém, uma medida cautelar que o juiz toma, ex officio, em defesa do interesse do credor que não obtém sucesso na habilitação:
se o crédito estiver suficientemente comprovado por documento e a impugnação não se fundar em quitação, o magistrado mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor, enquanto se aguarda a solução da cobrança contenciosa
[...]” (op. cit. – negritei)

[...]”
(id. 105227994 – negritei e grifei)

À vista disso, em que peses as alegações da recorrente, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão quanto à existência de manifestação anterior do embargado dando concordância com a habilitação de crédito requerida, que daria ensejo a uma suposta preclusão, pois, o v. acórdão proferido por este Tribunal, em 03.10.2018, ao julgar o RAC n.

0008482-62.2011.8.11.0003 interposto pela mesma, deu provimento ao recurso
“
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a intimação da inventariante para se manifestar sobre a concordância ou não com a habilitação do crédito
”
(id. 3502813 – pág. 03 – negritei).

À vista disso, reafirmo que não há que se falar em concordância anterior do Espólio com a Habilitação de Crédito requerida, razão pela qual cai por terra a argumentação atinente a preclusão.

Não obstante, avançando na elucidação da celeuma, não é demais ressaltar que o Espólio de Nelson Heitor Machado, representado pela inventariante Durvaleta Duarte Machado, manifestou expressamente a sua discordância com a habilitação de crédito pretendida pela apelante, por não reconhecer a suposta dívida contraída em vida pelo
de cujus
(id. 74934538), motivo pelo qual o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, inclusive no tocante a determinação de reserva de bens no montante supostamente devido, inexistindo qualquer vício no v. acórdão.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, não passaram despercebidas as críticas ácidas tecidas ao v. acórdão, a este Relator e aos i. Vogais pelo subscritor dos declaratórios, contudo, há casos em que o melhor consolo não é o recurso, mormente quando se está fazendo justiça.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021